Tribunal: TJES
Processo: 5010253-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010253-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA ROSA CARLETE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5010253-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVAD
A
: ANA ROSA CARLETE

JUIZ: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(IPAJM)
em face d
e decisão
proferida
pelo JUÍZO DA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚD
E DE VITÓRIA/ES, cujo
decisum
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença “
para o fim de reconhecer o excesso de execução exclusivamente em relação ao montante relativo aos honorários advocatícios
”,
oportunidade em que
homologou o débito principal
n
o montante de R$ 18.622,82 (dezoito mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos)
.

E
m suas razões recursais, sustentou que “
durante o processo de conhecimento obteve a agravada o direito a ser restituídas dos valores descontados a título de reposição estatutária
”.
Asseverou
que
“
em momento algum tanto a parte dispositiva da sentença quanto a própria petição inicial e seu pedido especificaram o suposto valor constante na competência de MAI/08 a ser ressarcido.
”

Destacou que “
o valor de R$ 11.829,49 constante do mês de MAI/08 era referente ao ‘encontro de contas/troca de rubricas’ e não referente a reposição estatutária
”,
razão pela qual “
pode ser questionado e retirado do cumprimento de sentença da agravada
”.

Pontuou que “
A r. decisão agravada, como visto, provoca grave dispêndio de recursos públicos porquanto impõe pagamento de valores a maior que o devido sem qualquer comprovação para tanto. Assim sendo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspenso o cumprimento da decisão atacada.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para ver acolhida a impugnação à execução, limitando-se o valor da condenação a R$ 10.401,98 (dez mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos).

D
ecisão no Id. 3697021 recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Ausentes contrarrazões.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões decididas (artigo
s
503
e 504
,
do
CPC/15).

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Na hipótese
dos autos,
conquanto
o
título executivo judicial
tenha limitado-se a
“
condenar o IPAJM
à
restituição dos valores descontados do benefício da Parte Autora a título de reposição estatutária
”,
a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, pondo em relevo o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, na forma do artigo 322, §2º, do CPC/15, remetem que
estes se
l
imitam
aos
proventos
e
à
gratificação de tempo de serviço.

P
ara facilitar a compreensão,
transcrevo o seguinte trecho
da exordial,
alusivo à extensão do pedido de restituição
: “
Soma-se a todo este quadro o fato do instituto de previdência requerido descontar dos precários proventos da autora, mês a mês, desde o ano de 2008, a título de reposição ao erário, 20% do que aufere,
visando compensar os valores recebidos como
proventos e gratificação de tempo de serviço
.
”

Nesse sentido,
e
xtrai-se
do voto condutor, proferido pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, no recurso de apelação cível e remessa necessária:

“Em 05 de fevereiro de 2007, Ana Rosa Carlete, servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora MAPB-IV-04, foi afastada de suas atribuições laborativas no aguardo da publicação de ato de aposentadoria por tempo de contribuição (fl. 107). De saída, seus proventos foram fixados e creditados com integralidade e paridade, assim permanecendo até maio de 2008 (fl. 147).

Todavia, verificando que a servidora não fazia jus à paridade,
a partir de maio de 2008
o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM revisou seus proventos e encetou a cobrança dos valores creditados a maior, pela via da reposição estatutária, na forma do art. 16, I, parágrafo 1º da Lei Complementar 282/2004 (fls. 147).
” (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110299724, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

A corroborar tal assertiva, restou afirmado pelo Gerente Administrativo do IPAJM no Ofício 170/2009 (fl. 20):

“
Esclarecemos que a referida impetrante começou a receber
b
enefício
p
revidenciário
s
em
p
aridade pago na rubrica 222, em março/20087, retroativo a 05 de fevereiro/2007.
A partir de maio/2008,
o sistema iniciou a reposição dos valores recebidos do
provento
e da
gratificação de tempo de serviço
para fazer a compensação de rubricas.”

D
ito isso, extrai-se da
s
Ficha
s
Financeira
s
colacionada
s
no Id. 3586327 que dos descontos operacionalizados
em Maio/2008,
assim como nos meses seguintes,

somente restam abarcados pelo comando sentencial os códigos 11 (Gratificação de Tempo de Serviço), 33 (Provento Pessoal Civil)
e 24 (
D
écimo
T
erceiro
S
alário)
, respectivamente nos valores de R$ 675,54 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 6.343,79 (seis mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)
e R$ 176,05 (cento e setenta e seis reais e cinco centavos).

N
ote-se que nos cálculos apresentados pelo IPAJM às fls.
17 e 18
do Id. 3586327, somente constou a atualização da reposição estatutária das rubricas 33 (Provento Pessoal Civil) e 24 (Décimo Terceiro Salário),
ausente, apenas, o código 11 (Gratificação de Tempo de Serviço).

Consequentemente, deverão ser decotados do montante devido pelo órgão previdenciário os descontos
ocorridos
a título de auxílio alimentação (cód. 119), benefício previdenciário (cód. 244) e vencimento (cód. 01), os quais, somados, perfazem a quantia, no mencionado mês
(Maio/2008)
, de R$
4.
624,04
(quatro mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e quatro
centavos), sob pena de
conspurcar a coisa julgada material e a imutabilidade dos efeitos decorrentes do ato
jurisdicional
, em especial a certeza, estabilidade e segurança jurídica deste, elementos fundamentais para a pacificação das relações jurídicas, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, ao qualificar
a
res iudicata
como garantia constitucional de
stinada à
tutela
de
direito individual.

Finalmente, relevante destacar que por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15, mister acrescentar que o cálculo do débito exequendo deverá observar os índices firmados pelo e. STJ no Tema Repetitivo 905, especificadamente o seguinte:

“
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (
STJ
;
REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso para determinar que
a
restituição
d
os descontos operacionalizados
sobre o contracheque da exequente/agravada a partir de
Maio/2008
limite-se a
os códigos 11 (Gratificação de Tempo de Serviço), 33 (Provento Pessoal Civil) e 24 (Décimo Terceiro Salário),
devendo o cálculo do débito exequendo observar os índices firmados pelo e. STJ no Tema Repetitivo 905 (item 3.1.1).

É
como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
D
e acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões decididas (artigo
s
503
e 504
,
do
CPC/15).

II.
E
stabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

III.

Na hipótese
,
pondo em relevo a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, na forma do artigo 322, §2º, do CPC/15,
tem-se que
somente restam abarcados pelo comando sentencial
, a partir de Maio/2008,

a
Gratificação de Tempo de Serviço
(cód. 11
),
o
Provento Pessoal Civil
(cód. 33
)
e o D écimo T erceiro S alário
(cód. 24
)
.

I
V.
Consequentemente, deverão ser decotados do montante devido pelo órgão previdenciário os descontos ocorridos a título de auxílio alimentação (cód. 119), benefício previdenciário (cód. 244) e vencimento (cód. 01), sob pena de conspurcar a coisa julgada material e a imutabilidade dos efeitos decorrentes do ato jurisdicional, em especial a certeza, estabilidade e segurança jurídica deste, elementos fundamentais para a pacificação das relações jurídicas, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, ao qualificar a res iudicata como garantia constitucional destinada à tutela de direito individual.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.